Tribunal: TJMT
Processo: 1020876-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020876-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), SIDNEI MANSO LTDA - CNPJ: 58.201.173/0001-58 (AGRAVANTE), M. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.201.578/0001-96 (AGRAVANTE), J. V. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.198.198/0001-40 (AGRAVANTE), M. H. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.198.371/0001-00 (AGRAVANTE), G. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.200.107/0001-63 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA MANSO COMERCIO DE INSUMOS LTDA - CNPJ: 27.958.848/0001-84 (AGRAVANTE), MANSO ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E COMPRA E VENDA LTDA - CNPJ: 21.165.876/0001-68 (AGRAVANTE), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0041-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 282.611.048-93 (ADVOGADO), DEA JULIANA DE OLIVEIRA ALVARES - CPF: 282.630.638-33 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ANDRIOLO - CPF: 275.558.008-96 (ADVOGADO), JOSE MARIO DE GRANO ALONSO - CPF: 364.850.708-77 (ADVOGADO), GIANPIERO SILVA DAVID - CPF: 217.677.728-07 (ADVOGADO), VALESKA FERNANDES LUCCHI - CPF: 170.026.048-05 (ADVOGADO), JESSIE FERREIRA DA MOTA E SILVA - CPF: 393.880.408-48 (ADVOGADO), MARIANNA SCABELLO SAMBRA - CPF: 397.893.328-40 (ADVOGADO), GABRIELLE BILOTTA MANDRO - CPF: 405.955.588-60 (ADVOGADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PEDIDO DE INCLUSÃO PROVISÓRIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE CPR COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE E PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – RECONHECIMENTO DE CASO FORTUITO/ FORÇA MAIOR – INCÊNDIO COMPROVADO – PRODUTOS AGRÍCOLAS (GRÃOS E PLUMAS DE ALGODÃO) COMO ATIVO ESSENCIAL AO SOERGUIMENTO – ART. 11 DA LEI No 8.929/1994 – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA SUSPENDER ATOS DE CONSTRIÇÃO – ART. 6o, § 7o-A, DA LRF – PRECEDENTES – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O crédito representado por Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, usualmente reputado extraconcursal, pode ser excepcionalmente submetido aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 11 da Lei no 8.929/1994, quando comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior que impeça a entrega do produto.

Comprovado o sinistro (incêndio) que comprometeu a produção vinculada à CPR, mediante boletim de ocorrência, laudo técnico, fotografias e demais elementos probatórios, é legítima a inclusão provisória do crédito da credora no rol de credores da recuperação, com direito a voz e voto na assembleia geral, até o julgamento da impugnação.

Os grãos e plumas de algodão, embora sejam produto final da atividade agrícola, configuram ativo essencial à manutenção do ciclo produtivo rural, equivalendo funcionalmente a bem de capital no contexto do soerguimento econômico, sendo, portanto, aptos a receber proteção analógica do art. 49, §3o, da LRF, com fundamento no art. 4o da LINDB e nos princípios da livre iniciativa, função social da empresa e preservação da atividade econômica.

Durante o período de
stay period
(art. 6o, §4o, da LRF), compete ao juízo da recuperação judicial suspender atos de constrição sobre bens essenciais à continuidade da atividade empresarial, nos termos do art. 6o, § 7o-A da LRF, sem que isso importe submissão automática do crédito aos efeitos da recuperação.

Precedentes deste Tribunal reconhecem a essencialidade econômica dos produtos da lavoura em contextos idênticos, destacando-se que a função social do crédito e a preservação da empresa não se compatibilizam com a expropriação antecipada de ativos indispensáveis à manutenção do ciclo produtivo rural.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MANSO ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E COMPRA E VENDA LTDA. E OUTROS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Impugnação de Crédito n. 1013560-90.2025.8.11.0015, movida em face de SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, indeferiu o pedido de inclusão provisória do crédito, com direito a voz e voto na Assembleia Geral de Credores, bem como a suspensão da exigibilidade dos créditos e de qualquer medida judicial ou extrajudicial de cobrança, enquanto pendente o julgamento da impugnação.

Nas razões do agravo, em breve síntese, os agravantes argumentam que na origem foi requerida a inclusão provisória do crédito da Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., no valor de R$ 7.160.086,15, no quadro geral da recuperação judicial do Grupo Manso, sustentando que a dívida oriunda da CPR no SYAL 45/2023 deveria ser considerada concursal em razão de caso fortuito ou força maior – incêndio que teria acometido a lavoura objeto da obrigação de entrega física de algodão em pluma.

Asseveram que os documentos juntados demonstram de forma clara e suficiente, ao menos em sede de cognição sumária, o nexo de causalidade entre o incêndio e a frustração parcial da safra, em especial: (i) boletim de ocorrência registrando o sinistro, apontando o local como pertencente à gleba objeto da CPR; (ii) laudo técnico de vistoria relatando a perda significativa de produção e o prejuízo estimado; (iii) fotografias que ilustram os danos na lavoura; e (iv) contratos de arrendamento que corroboraram a identidade da área atingida.

Apontam que, conforme o art. 11 da Lei no 8.929/1994, a regra de extraconcursalidade da CPR barter não se aplica quando comprovada força maior ou caso fortuito, hipótese que reputam devidamente demonstrada, ainda que de forma sumária.

Alegam que a negativa de inclusão provisória compromete o direito da credora de participar das deliberações da assembleia geral de credores, violando o princípio da paridade e a função social do crédito.

Sustentam que o perigo de dano decorre da iminência de realização da assembleia geral de credores, ocasião em que a ausência do crédito controvertido poderá gerar prejuízo irreversível ao poder de negociação do Grupo Manso.

Concluem pela concessão de efeito ativo para autorizar a participação provisória do credor, com voz e voto, enquanto pendente o julgamento da impugnação de crédito, bem como suspender a exigibilidade do crédito oriundo da CPR no SYAL 45/2023.

No mérito, buscam a confirmação da tutela antecipada e o provimento do recurso.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (id. 297428399).

Contraminuta, no Id. 301364391, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, opina pela manutenção da decisão agravada (Id. 303955887).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Sidnei Manso e outros, todos em recuperação judicial, contra decisão do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Impugnação de Crédito n. 1013560-90.2025.8.11.0015, indeferiu o pedido de inclusão provisória do crédito da Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., oriundo da CPR no SYAL 45/2023, no quadro de credores da recuperação judicial, com direito a voz e voto na Assembleia Geral, bem como de suspensão da exigibilidade do crédito e de eventuais medidas de cobrança, até o julgamento da impugnação.

Pois bem.

Diante das peculiaridades do setor agrícola, impõe-se tratamento jurídico diferenciado às atividades exercidas pelo grupo agravante, sob pena de esvaziamento prático da legislação recuperacional.

É incontroverso nos autos que a dívida controvertida decorre de CPR com liquidação física, usualmente reputada como crédito extraconcursal, conforme previsão do art. 11 da Lei no 8.929/1994. Todavia, a própria norma excepciona essa regra quando presente hipótese de caso fortuito ou força maior, circunstância robustamente demonstrada nos autos por meio de boletim de ocorrência, laudo técnico, fotografias e documentos de arrendamento rural, que comprovam o incêndio que comprometeu a lavoura de algodão vinculada à CPR.

A jurisprudência, mesmo em sua vertente majoritária, não afasta por completo a incidência da proteção legal durante o período de blindagem (
stay period
), especialmente quando se trata da preservação da atividade produtiva e da viabilidade econômica do grupo devedores.

Sob essa perspectiva, perfilho do entendimento consolidado em diversos precedentes recentes desta Corte e d
a própria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, do qual aderi recentemente seus fundamentos quando da sessão de julgamento do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005290-25.2025
, no sentido de que os grãos e as plumas de algodão – produtos das lavouras – consubstanciam bens essenciais ao soerguimento do produtor rural, não sendo razoável admitir sua expropriação durante o período de blindagem, ainda que vinculados a garantias reais.

Ademais, o art. 6o, §7o-A, da Lei no 11.101/2005, introduzido pela reforma operada pela Lei no 14.112/2020, atribui competência ao juízo da recuperação para suspender atos de constrição incidentes sobre bens de capital essenciais, por meio de cooperação jurisdicional. E embora se discuta se tais produtos agrícolas se enquadram na categoria restrita de “bens de capital”, é possível, por analogia, com base no art. 4o da LINDB, estender a interpretação para alcançar bens que, na prática, são essenciais à continuidade da atividade empresarial no contexto rural.

Afastar tal proteção equivaleria a aniquilar a função social da recuperação judicial, contrariando o art. 47 da LRF, que tem por objetivo viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, a preservação da empresa, a manutenção dos empregos e o atendimento ao interesse dos credores de forma coletiva.

Destaco, por oportuno, que a jurisprudência desta Egrégia Corte, ressalvados os posicionamentos em contrário, já reconheceu expressamente a essencialidade dos grãos em situações absolutamente análogas, inclusive envolvendo o mesmo grupo empresarial agravante.

Nesse sentido, transcrevo os julgados citados no voto paradigma recentemente julgado neste c. Câmara (RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005290-25.2025), os quais reforçam integralmente esta conclusão:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – IMÓVEL ARRENDADO – UTILIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRODUTOR – GRÃOS IMPRESCINDÍVEIS COMO MOEDA DE TROCA E ATIVO CIRCULANTE PARA A CONTINUIDADE DA ATIVIDADE DOS RECUPERANDOS – ESSENCIALIDADE QUE DEVE SER DECLARADA, POR ANALOGIA, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DA EFICÁCIA DOS PRINCÍPIOS DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA, DA ORDEM ECONÔMICA E DOS NORTEADORES DA PRÓPRIA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – (...) A declaração da essencialidade do bem não enseja o reconhecimento da sua submissão à Recuperação Judicial, mas, tão somente, acarreta o impedimento da prática de atos expropriatórios desse patrimônio, durante o stay period, a fim de se garantir a preservação da empresa.”
(TJMT – N.U 1032024-47.2024.8.11.0000, Rel. Des.a ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, DJE 07/02/2025).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO MARTELLI – ORDEM DE ARRESTO DE OUTRO JUÍZO DERIVADA DE EXECUÇÃO DE CPR – (...) COMPETE AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL (ART. 6o, § 7o-A, DA LEI No 11.101/2005) – STAY PERIOD VIGENTE – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO.”
(TJMT – N.U 1025505-56.2024.8.11.0000, Rel. Des.a ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, DJE 04/11/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DE GRÃOS – PRODUÇÃO RURAL DE GRÃOS COMO ATIVIDADE PRINCIPAL DOS RECUPERANDOS – PERDA DE SAFRA POR CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – (...) A declaração da essencialidade do bem não enseja o reconhecimento da sua submissão à Recuperação Judicial, mas, tão somente, acarreta o impedimento da prática de atos expropriatórios desse patrimônio, durante o stay period, a fim de se garantir a preservação da empresa.”

(TJMT – N.U 1005491-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, DJE 10/05/2024).

Diante disso, considerando a natureza essencial dos grãos e plumas de algodão produzidos nas áreas de cultivo do Grupo Manso, bem como a vigência do período de blindagem, a função social da empresa, a finalidade da recuperação judicial e os precedentes desta Corte, é medida de rigor a reforma da decisão agravada.

Dispositivo

Com estas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a essencialidade dos grãos e da pluma de algodão produzidos nas áreas de cultivo indicadas na petição Id. 178341282 dos autos originários (excetuada a área pertencente à empresa Paranorte Ltda., já excluída do polo passivo), para fins de: suspender quaisquer atos de constrição judicial ou extrajudicial incidentes sobre esses bens, durante o período de
stay period
previsto no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, passível de prorrogação; permitir a comercialização controlada dos produtos, mediante prestação de contas ao juízo recuperacional; e determinar a inclusão provisória do crédito da Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. no rol de credores sujeitos à recuperação judicial, com direito a voz e voto na Assembleia Geral, até julgamento final da impugnação de crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025